Tribunal: STF
Processo: HC 183003
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Fernando de Lima Moreira da Silva em favor de Janaína Jesus de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 123.780/ES.
    A paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Cariacica/ES em decorrência da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP (homicídio duplamente qualificado); no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (pertencimento à organização criminosa); e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou o writ.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, negou provimento ao RHC 123.780/ES.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva a qual submetida a paciente. Relata que a paciente está em tratamento de tuberculose dentro do sistema prisional, o que a insere no grupo de risco do Coronavírus (COVID-19). Requer, em medida liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, no mérito, a revogação do decreto de prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    (...)
    No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva da recorrente, no que concerne, in verbis (e-STJ fls. 13/14):
    Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, conforme documentos e depoimentos juntados aos autos. Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, ao menos neste momento, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos denunciados, demonstrando a necessidade de medida rigorosa como forma de garantir a ordem pública. Segundo consta dos autos, os acusados Bruno Soares e Welder dos Santos Cardoso, acompanhados de outros dois menores, e a mando dos acusados Leonardo de Jesus Lindolfo, Janaína Jesus de Souza e Thiago Marçal da Silva, teriam matado a vítima Alexandre da Silva Cardoso, em razão da disputa pelo domínio do tráfico de drogas local. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a gravidade concreta do crime, através do modus operandi, resta caracterizado o requisito ordem pública, constituindo assim fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. [...]. Ademais, conforme se verifica no sistema de automação do Poder Judiciário, os denunciados Leonardo de Jesus Lindolfo, Janaína Jesus de Souza, Welder dos Santos Cardoso e Thiago Marçal da Silva Fernandes possuem outros registros criminais, o que por si demonstra a necessidade da custódia cautelar dos denunciados como forma de garantir a ordem pública. [...]. Não bastasse, há testemunhas que se mostram receosas em prestar seus depoimentos, requerendo, inclusive, sigilo de suas identidades, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar dos denunciados também para assegurar a instrução criminal. Daí porque, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, de modo que a prisão preventiva dos denunciados é medida de rigor para tal fim. Pelo exposto, com fulcro nos artigos 282, § 6º, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, acolho a promoção ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados LEONARDO DE JESUS LINDOLFO, JANAÍNA JESUS DE SOUA, BRUNO SOARES, WELDER DOS SANTOS CARDOSO e THIAGO MARÇAL DA SILVA, devidamente qualificados. 
    Vê-se que a prisão foi decretada tanto em decorrência da gravidade em concreto do delito, uma vez que a recorrente teria ordenado a morte da vítima em razão de disputa pelo domínio do tráfico de drogas local, como em razão da periculosidade da ré, revelada pelo fato de já possuir outros registros criminais e, também, pelo temor que vem causando nas testemunhas, que estão receosas em depor, inclusive requerendo o sigilo de suas identidades. 
    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade da recorrente. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, para assegurar a instrução criminal, assim como para cessar a reiteração delitiva.
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a recorrente segregada, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, em conformidade com o parecer ministerial.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Pontuado o óbice, anoto que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, e assentou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, a qual evidenciada pela ‘gravidade concreta do delito, através do modus operandi’, e pela periculosidade dos envolvidos, eis que portadores de ‘outros registros criminais’, assim como para assegurar a instrução criminal, pois ‘ha testemunhas que se mostram receosas em prestar seus depoimentos , requerendo, inclusive, o sigilo de suas identidades’.
    O Tribunal de Justiça placitou o decreto prisional, ao fundamento de que ‘a decretação da prisão preventiva restou concreta e adequadamente fundamentada, tendo o Magistrado a quo se mostrado atento às particularidades da paciente, às necessidades do caso e da nociva criminalidade enfrentada’.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores à compreensão de que as circunstâncias do delito ‘evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade da recorrente’ e, ‘por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, para assegurar a instrução criminal, assim como para cessar a reiteração delitiva’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP 
    Por fim, sobre o pedido de prisão domiciliar em razão do COVID-19, associado ao risco específico da paciente padecer de tuberculose, observo que o pleito não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, de desrespeito às regras do devido processo legal e do juiz natural. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. Por óbvio, nada impede deduza o impetrante a pretensão em sede própria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora